Tribunal: TJDFT
Processo: 0006864-56.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006864-56.2012.8.07.0004 RECORRENTES: AGOSTINHA RODRIGUES, ELISÂNGELA RODRIGUES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIMES DE ESTELIONATO (CONSUMADO E TENTADO). PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTELIONATO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. REDUÇÃO DA PENA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada por uma das apelantes, quando inocorrente qualquer ofensa ao contraditório ou direito de defesa da acusada, a qual esteve representada em todos os atos processuais por sua Advogada, que atuou ativamente em prol de sua defesa. 2. Para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal, delito anteriormente denominado de "Quadrilha ou Bando", hoje Associação Criminosa, não se exige que todos os integrantes se conheçam ou se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto à vontade de integrar o grupo criminoso; e ciência quanto à prática de delitos pelos demais elementos. 3. Inviável a absolvição quanto ao crime descrito no artigo 297, do Código Penal, de Falsificação de Documento Público, quando as apelantes admitiram a autoria delitiva, tendo uma delas subtraído a Carteira de Identidade de sua patroa e entregue às demais integrantes do grupo delituoso para sua adulteração e, posteriormente usada para a prática de crimes patrimoniais. 4. Demonstrado que as apelantes utilizaram de documento de identidade para a prática de crimes de estelionato, um consumado e outro na forma tentada, resta inviável o pleito absolutório formulado pelas Defesas. 5. Não se aplica o enunciado da Súmula 17 do c. Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, de que o Crime de Falso se insere no crime fim, tendo em vista independência e a potencialidade lesiva de carteira de identidade falsificada para a prática de outras condutas delituosas. 6. Deve ser reconhecida a continuidade entre os crimes de estelionato consumado (3o fato) e estelionato tentado (4o fato), quando houver unidade de desígnios entre as condutas, aproveitando-se as apelantes das condições e "modus operandi" advindos do primeiro delito para a prática do segundo crime. 7. Reduz-se a pena privativa de liberdade dos crimes quando o reconhecimento de algumas circunstâncias agravantes, na segunda fase, considerou elementos anteriormente utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social, na primeira fase. 8. Rejeitada a preliminar de nulidade. Dado parcial provimento aos recursos para reduzir as penas privativas de liberdade, e modificar o regime inicial de cumprimento de uma das apelantes do fechado para o semiaberto. As recorrentes alegam violação aos artigos 59, 65, inciso III, alíneas "b" e "d", 171, caput, 288 e 307, todos do Código Penal, bem como 386, incisos II, IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que deveriam ter sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da reparação de danos; que devem ser absolvidas quanto aos crimes de estelionato e de associação criminosa; que deveria ter sido aplicado o princípio da consunção, e que as penas definitivas devem ser reanalisadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 59, 65, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘d’, 171, caput, 288 e 307, todos do CP, bem como 386, incisos II, IV e VII, do CPP. Isso porque já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021 e AgInt no REsp 1907916/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto à suposta ofensa aos artigos 59, 65, inciso III, alíneas "b" e "d", 171, caput, 288 e 307, todos do CP, bem como 386, incisos II, IV e VII, do CPP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027